Tribunal: TJDFT
Processo: 0741248-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Organização criminosa voltada para a prática dos crimes de lavagem de capitais e estelionato praticados por meio de negociações fraudulentas de títulos da Pargos Club Brasil Hotéis. Criação de empresas de fachada e movimentações bancárias milionárias. Paciente apontado como um dos integrantes da organização criminosa. Atuação como recebedor ou repassador dos valores ilícitos provenientes das fraudes do grupo criminoso. Prisão Preventiva. Materialidade dos crimes e indícios de autoria evidenciados. Denúncia recebida. Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis presentes. Garantia da ordem pública. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Excesso de prazo da prisão preventiva. Não configurado. Paciente foi preso no Estado de São Paulo. Recambiamento autorizado. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.